Tribunal: TJBA
Processo: 8000355-25.2023.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000355-25.2023.8.05.0268 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE URANDI Advogado(s): VANESSA BRAGA DE OLIVEIRA APELADO: GERALDA BORGES XAVIER FERREIRA Advogado(s): 17IZ ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. CITAÇÃO VÁLIDA E ADESÃO A PARCELAMENTO. IMPULSO PROCESSUAL RECENTE E OBJETIVO. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR MANIFESTAÇÃO PRÉVIA À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. 1. O Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução CNJ nº 547/2024 destinam-se à racionalização de execuções fiscais estagnadas, paralisadas há mais de um ano, sem citação do executado ou sem perspectiva útil de satisfação do crédito público. 2. O art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece que as medidas de racionalização aplicam-se às execuções fiscais em situação de paralisação processual, assim compreendidas aquelas sem citação do executado ou que não registrem movimentação processual há mais de 1 (um) ano. 3. Não se amolda ao Tema 1.184/STF nem à Resolução CNJ nº 547/2024 a execução fiscal em que a executada foi validamente citada em 24.11.2023 e comprovou adesão a parcelamento do débito tributário, demonstrando impulso processual recente e objetivo. 4. Havendo citação válida e adesão voluntária a parcelamento administrativo do débito, não há paralisação processual superior a um ano sem citação ou sem ato útil, circunstância que afasta a diretriz de racionalização voltada a execuções de baixo valor sem perspectiva de utilidade. 5. A extinção prematura do feito executivo, sem prévia oportunidade de manifestação da Fazenda Pública acerca das providências extrajudiciais adotadas, configura cerceamento de defesa e violação ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88). 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a aplicação do Tema 1.184/STF exige a prévia intimação da Fazenda Pública para demonstrar as providências extrajudiciais adotadas, sendo que a extinção sumária do feito, sem oportunizar manifestação prévia, configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório substancial. 7. A execução fiscal que já alcançou resultado útil e concreto, com citação válida da executada e adesão a parcelamento do débito, demonstra que o processo cumpriu sua função de satisfazer o crédito público de forma eficiente, não se justificando sua extinção por excessivo rigor formal. 8. Recurso provido para cassar a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito executivo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8000355-25.2023.8.05.0268, da Comarca de Urandi, sendo apelante o MUNICÍPIO DE URANDI e, apelada, GERALDA BORGES XAVIER FERREIRA. ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 19 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator